Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000553-86.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: A C S MADEIRAS LTDA - EPP
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de embargos de Declaração interposto por A.C.S MADEIRAS LTDA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão que deu provimento ao recurso Agravo de Instrumento para afastar a tutela antecipada concedida em primeira instância que suspendeu os efeitos da Certidão de Dívida Ativa.
Argumenta que teria ocorrido vício de omissão quanto a retroatividade da norma mais benéfica no que pertine a aplicação do Decreto Estadual no 1.986/2013.
Aduz ainda, que não se manifestou a respeito da violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência da Administração, levantados pela agravada/embargante em razão de que a interpretação conferida à normativa inutiliza por completo os dispositivos legais vigentes.
Pugna pelo provimento dos Aclaratórios a fim de sanar as omissões apontadas, mais precisamente para fins de prequestionamento dos princípios constitucionais da retroatividade da lei benéfica – aplicabilidade da norma constitucional em matéria de direito administrativo punitivo –, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, com atribuição de efeitos infringentes a fim de que seja reconhecida a prescrição.
É o relato necessário.
Decido.
Observa-se que o presente recurso foi oposto contra acórdão proferido em sede Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Marcelândia que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo deferiu parcialmente a liminar para suspender a cobrança da multa e disponibilizar a certidão positiva com efeitos negativos.
Verifica-se que após o julgamento do Agravo de instrumento que resultou no acórdão ora embargado, sobreveio sentença proferida em primeira instância julgando improcedente a ação de base (id. 32906218).
Entendo que os Aclaratórios devem ser julgados prejudicados haja vista que foi proferida sentença tornando sem efeito a decisão discutida no julgamento Recurso de Agravo de Instrumento.
Nota-se que os Aclaratórios só teriam utilidade até a prolação da sentença de mérito, assim, a pretensão recursal deixou de ser útil ao Embargante pois o que foi decidido no acórdão já perdeu eficácia.
Sendo assim, em face da superveniência do julgamento da sentença com a improcedência da ação não subsiste interesse que justifique a análise deste recurso.
Nesse sentido bem esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. A definição acerca de a superveniência de sentença de mérito ocasionar a perda do objeto do agravo de instrumento deve ser feita casuisticamente, mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença, de modo a viabilizar a perquirição sobre eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. Entretanto, na específica hipótese de interposição de agravo contra decisão de deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela, vislumbra-se que a prolatação de sentença meritória implicará a perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude da superveniente perda do interesse recursal. Isso porque a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão concessiva da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo-se desde logo a execução provisória do julgado, nos termos do art. 520, VII, do CPC, o qual dispõe que: "Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: [...] VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela". O mesmo se diz em relação à sentença de improcedência do pedido, a qual tem o condão de revogar a decisão concessiva de antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. Portanto, a superveniência da sentença de mérito ocasiona a perda de objeto de anterior agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de medida antecipatória. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe 19/11/2015."
E ainda:
"PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado.(TRF-5 - AG: 4247520144050000, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 07/08/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 13/08/2014)
Com tais considerações conheço do recurso dos Aclaratórios e julgo PREJUDICADO em face da perda superveniente de objeto.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora